Tribunal: TJES
Processo: 0021440-94.2012.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2023-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0021440-94.2012.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONFECCOES MIMO LTDA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. TAXA DE JUROS NÃO INDICADA NO CONTRATO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Sobre o pleito de aplicação da limitação da taxa de juros à média do mercado relativamente ao contrato de desconto de títulos nº 11.209.353 (do qual não consta sua especificação), colhe-se junto ao Superior Tribunal de Justiça a orientação de que, quando ausente o percentual contratado, incidem pela taxa média do mercado.

2. É sabido que eventual redução, sem que seja mencionada “circunstância relacionada ao custo da captação dos recursos, à análise do perfil de risco de crédito do tomador e ao spread da operação, apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pelo julgador em relação à taxa média divulgada pelo Bacen - está em confronto com a orientação firmada na Segunda Seção desta Corte nos autos do REsp 1.061.530/RS" (AgInt no AREsp 1.772.563/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2021, DJe de 24/06/2021)”(AgInt no AREsp n. 1.848.285/RS, publicado em 3/5/2022). Ocorre que, à míngua de informações cuja ausência nos autos não pode ser tomada em prejuízo do consumidor, porquanto, independentemente da inversão do ônus probatório (que se deu na espécie em sede de decisão interlocutória), a regra geral de distribuição já impunha à instituição bancária que os detêm exibí-los, materializa-se a abusividade.

3. Recurso conhecido e provido. Pleito autoral de revisão contratual julgado procedente, eis que resta imposto ao credor a observância das taxas médias do mercado aplicáveis à espécie contratual no período correspondente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0021440-94.2012.8.08.0014

APELANTE: CONFECCOES MIMO LTDA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

JUIZ: DR. FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se de apelação cível interposta em razão da sentença de fls. 106/109, que julgou improcedente a pretensão autoral de revisão do contrato de desconto de títulos entabulado junto à instituição bancária recorrida (nº 11.209.353 – fls. 58/60).

Em razões de apelação, sustentou-se, tal como na exordial, ser abusiva a taxa de juros aplicada ao caso, cuja demonstração melhor se daria por prova pericial, indeferida na origem.

De logo, registro prosperar o recurso, sendo determinante para tanto o fato de que do contrato de desconto de títulos nº 11.209.353 (fls. 58/60) não consta qualquer indicação da taxa de juros praticada.

Tal panorama é tratado pelas cortes pátrias de forma uniforme, a saber:

“CIVIL E PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL. CONTRATOS DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE E DE DESCONTO DE TÍTULOS. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO. TAXA MÉDIA DO MERCADO. TEMA PACIFICADO. I. Os juros remuneratórios, quando ausente o percentual contratado, incidem pela taxa média do mercado, estabelecida pelo Banco Central do Brasil. Precedente uniformizador da 2ª Seção do STJ. (REsp n. 715.894/PR, Relatora Ministra Nancy Andrighi, por maioria, DJU de 19.03.2007) II. Agravo regimental improvido”(AgRg no REsp n. 1.068.221/PR, publicado em 24/11/2008).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS DE ABERTURA DE CRÉDITO PARA DESCONTO DE TÍTULOS E DE CRÉDITO "CARTEIRA B". TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. CONTRATOS NÃO APRESENTADOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. PRECEDENTES. APLICAÇÃO DO CDC. REDUÇÃO DA MULTA MORATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA ALIMENTAR. COMPENSAÇÃO. CABIMENTO. ENUNCIADOS 285 E 306 DA SÚMULA DO STJ. 1. Não ocorrendo a juntada dos contratos aos autos, de maneira que é não conhecido o percentual dos juros remuneratórios, circunstância fática e contratual alheia à instância especial, a jurisprudência do STJ firmou seu posicionamento no sentido de que prevalece a taxa média de mercado (2ª Seção, REsp 1.112.880/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, DJe de 19.5.2010). 2. Nos termos do Verbete sumular 285 do STJ, a redução da multa moratória para 2%, tal como definida na Lei 9.298/1996, que modificou o Código de Defesa do Consumidor, somente é possível para os contratos celebrados após a sua vigência, hipótese diversa da dos autos. 3. Conforme o enunciado 306, da Súmula desta Corte, o caráter alimentar dos honorários advocatícios não é óbice a sua compensação. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (AgRg no REsp n. 1.243.240/SC, publicado em 27/11/2014).

Recorde-se ter se procedido na espécie à inversão do ônus da prova (fl. 71), valendo destacar, a tal ponto, orientação firmada em julgamento realizado sob a sistemática dos recursos repetitivos que, embora não aprecie caso idêntico ao presente, revela o tratamento amplamente conferido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça aos contratos bancários . Confira-se:

“BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONTRATO QUE NÃO PREVÊ O PERCENTUAL DE JUROS REMUNERATÓRIOS A SER OBSERVADO. I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO - JUROS REMUNERATÓRIOS 1 - Nos contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, o montante dos juros remuneratórios praticados deve ser consignado no respectivo instrumento. Ausente a fixação da taxa no contrato, o juiz deve limitar os juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente. 2 - Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados. II - JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO - Invertido, pelo Tribunal, o ônus da prova quanto à regular cobrança da taxa de juros e consignada, no acórdão recorrido, a sua abusividade, impõe-se a adoção da taxa média de mercado, nos termos do entendimento consolidado neste julgamento. - Nos contratos de mútuo bancário, celebrados após a edição da MP nº 1.963-17/00 (reeditada sob o nº 2.170-36/01), admite-se a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. Ônus sucumbenciais redistribuídos” (REsp n. 1.112.880/PR, publicado em 19/5/2010).

Saliento, por fim, não desconhecer a orientação segundo a qual "eventual redução da taxa de juros, somente pelo fato de estar acima da média de mercado, sem que seja mencionada circunstância relacionada ao custo da captação dos recursos, à análise do perfil de risco de crédito do tomador e ao spread da operação, apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pelo julgador em relação à taxa média divulgada pelo Bacen - está em confronto com a orientação firmada na Segunda Seção desta Corte nos autos do REsp 1.061.530/RS" (AgInt no AREsp 1.772.563/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2021, DJe de 24/06/2021)” (STJ, AgInt no AREsp n. 1.848.285/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 3/5/2022).

Ocorre que, na espécie, ainda que não tivesse havido a mencionada inversão do ônus probatório, a conclusão manter-se-ia favorável ao autor, pois, à míngua de informações acerca do perfil de risco do consumidor, do custo da captação de recursos e mesmo do
spread
da operação - dados cuja ausência nos autos não pode ser tomada em prejuízo do consumidor porquanto, independentemente da inversão do ônus probatório, a regra geral de distribuição já impunha à instituição bancária que os detêm exibí-los -, a abusividade se materializa.

Por todo o exposto, sem qualquer delonga, concluo por
conhecer e
d
ar provimento ao recurso
, julgando procedente o pleito autoral de revisão contratual, eis que resta imposto ao credor a observância das taxas médias do mercado aplicáveis à espécie contratual no período correspondente.

Inverto a distribuição dos ônus sucumbenciais.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR